Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705541-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FREITAS JUNIOR AGRAVADO: FC PLANEJADOS LTDA, INDUSTRIA DE MOVEIS FINGER LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edson Freitas Júnior contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0707407-90.2023.8.07.0017, ID no 183708796). 2. O agravante esclarece que “adquiriu o crédito, direitos e obrigações da negociação que envolveu as partes originárias por meio de Contrato de Cessão de Crédito, em anexo (doc. 03), sub-rogando-se em todos os direitos do cedente, especialmente o de receber a restituição de todos os valores pagos na transação ora rescindida, nos termos do art. 286 do CC”. 3. Informa que o consumidor-cedente contratou a fabricação e entrega de móveis planejados e realizou o pagamento integral exigido (R$ 102.178,50). Contudo, depois identificou no ajuste cláusula não informada no momento das tratativas, prevendo a retenção de 20% do valor total em caso de cancelamento ou desistência, além de “não ser mais da Finger”. 4. Destaca que o cedente (consumidor) passou a questionar a cláusula penal abusiva e não assinou o contrato que instrui a petição inicial. Solicitou a devolução dos valores, porém, até o presente momento, não teve sucesso na esfera extrajudicial. 5. Afirma que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal, na medida em que vem suportando ônus excessivo decorrente das práticas abusivas por parte das agravadas, que devem restituir 80% da quantia paga, pois se refere a valor incontroverso. 6. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 55800267 e no 55803346). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, pois a pretensão do agravante é obter os documentos necessários para ajuizar nova demanda ou aditar o pedido principal. 14. Até que seja possível essa análise, os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 15. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para reaver 80% da quantia paga pelo contratante/cedente/consumidor, sob o argumento que foi surpreendido com a previsão de cláusula penal abusiva. 16. Entretanto, dos relatos fáticos depreende-se que o contratante assumiu o risco ao efetuar o pagamento de elevada quantia (R$ 102.178,50) sem ter plena ciência das cláusulas que integravam o ajuste. É preciso viabilizar a análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado, o que somente será possível após a instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO